Tribunal: TJBA
Processo: 8011075-55.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8011075-55.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELIPE BRITO DO NASCIMENTO SOARES Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL 001-CG/2017. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO REJEITADA. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. EXISTÊNCIA DE “CLÁUSULA DE BARREIRA”. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.739/AL. CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO: o Governador do Estado possui legitimidade para figurar como autoridade coatora do presente mandamus, pois o ato reputado ilegal se circunscreve nas atribuições que lhe são próprias. A nomeação e posse pretendidas pelo impetrante são, indiscutivelmente, atribuição do Chefe do Executivo Estadual. Rejeita-se, portanto, a preliminar. DO MÉRITO: 1) Revolvendo o arcabouço probatório desta ação constitucional, observa-se que o edital de regência do certame (ID 1171245) prevê a existência de 07 (sete) vagas destinadas aos candidatos negros do sexo masculino para admissão no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia; 2) Por seu turno, a cláusula editalícia “9.2” assim prescreve: 9.2 - “Dentre os candidatos que concorrerem às vagas reservadas a candidatos negros, serão convocados para realização da 2ª Etapa - Avaliação Físico-Mental e de Idoneidade Moral - os candidatos habilitados e melhores classificados na 1ª Etapa - Exame de Conhecimentos -, na forma prevista no item 9.1 deste Edital, até o limite de 1,5 (um e meio) vezes o número de vagas reservadas por sexo previstas nos Quadros do item 2.1 deste Edital, incluindo os empatados em última posição, ficando os demais candidatos automaticamente eliminados do concurso” (fl. 07 do ID 1171245). 3) Contudo, o impetrante obteve a 21ª colocação, conforme expressamente consignado na peça de ingresso e no documento de ID 1171250, ostentando, irrefragavelmente, a condição de eliminado do certame. Noutras palavras, o impetrante não se encontra entre os candidatos classificados (habilitados) para prosseguir no certame, não figurando, por consequência lógica, no cadastro reserva. Logo, não está apto a ser convocado para a 2ª etapa do concurso. 4) Urge consignar, neste quadrante, a denominada “cláusula de barreira” define que somente um determinado número de candidatos classificados, ou que atingem aquele ponto de corte, serão submetidos à fase seguinte do concurso. Cláusula de barreira que tem sua validade chancelada pelo STF, em Repercussão Geral (RE 635.739/AL), Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios, inclusive neste Sodalício. 5) Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011075-55.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante FELIPE BRITO DO NASCIMENTO SOARES e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM PERSEGUIDA, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2021 .